Tribunal: TJES
Processo: 0027839-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027839-65.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILEA PEREIRA MORAES e outros

APELADO: PAG SA MEIOS DE PAGAMENTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONSIDERAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA E DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marilea Pereira Moraes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais apenas sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00), sem considerar o proveito econômico decorrente da declaração de inexistência do débito de R$ 134.818,37.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar apenas a condenação em danos morais ou se deve abranger, também, o proveito econômico obtido pela parte autora com a declaração de inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de preferência: (i) sobre o valor da condenação, quando existente; (ii) sobre o proveito econômico obtido, se possível mensurá-lo; e (iii) sobre o valor da causa, se o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

4. Em demandas em que há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.076, STJ).

5. O reconhecimento da inexistência do débito de R$ 134.818,37 configura proveito econômico obtido pela parte autora, devendo integrar a base de cálculo dos honorários, juntamente com o valor da condenação em danos morais.

6. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais corroboram a necessidade de considerar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico quando há pedidos cumulados de natureza declaratória e condenatória.

7. Reforma da sentença para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios inclua a soma do valor do débito declarado inexistente e do montante fixado a título de danos morais, mantendo-se o percentual arbitrado em 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais corresponda à soma do proveito econômico obtido (valor do débito declarado inexistente) e da condenação por danos morais, mantendo-se o percentual de 15% fixado na sentença.

Tese de julgamento
:

1. Nas ações em que há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma.

2. O proveito econômico obtido pela parte autora com a declaração de inexistência de débito deve ser considerado na fixação da verba honorária, quando possível sua mensuração.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios em demandas com pedidos declaratórios e condenatórios cumulados deve abranger tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico aferido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.575.034/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04/11/2024, DJe 06/11/2024; TJMG, Apelação Cível nº 5018684-76.2023.8.13.0701, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 27/01/2025, DJEMG 31/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027839-65.2019.8.08.0024

APELANTE: MARILEA PEREIRA MORAES

APELADA: PAG SA MEIOS DE PAGAMENTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARILEA PEREIRA MORAES
em razão da sentença id. 10357530, proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
PAG SA MEIOS DE PAGAMENTO
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito, no valor de R$ 134.818,37 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos) e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, id. 10358089, sustenta que os honorários devem ser fixados tanto sobre o proveito econômico obtido (valor da dívida declarada inexistente), quanto sobre a condenação (danos morais) ou, ainda, que se a base de cálculo for mantida em um dos pedidos deferidos deve incidir sobre o principal.

Contrarrazões, id. 10358090, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios em demanda com pedido declaratório, cominatório e condenatório cumulados.

No caso dos autos, a autora ingressou com a demanda visando
(i)
a declaração de inexistência do débito imputado à autora;
(ii)
retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a
(iii)
condenação pelos danos morais sofridos.

A sentença, como narrado, embora tenha declarado a inexistência do débito e condenado a demandada em danos morais, fixou a condenação somente sobre o valor da condenação pelos danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Evidencia-se, portanto, que a sentença possui conteúdo condenatório, bem como também houve proveito econômico da autora – decorrente da declaração de inexistência de débito – de modo que o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve considerar ambos os pedidos.

Eis o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, II, E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 82 E 84 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DOS PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO APLICÁVEL A CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, II, e 1.022, II, do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.

3. O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.

4. Havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma.

5. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 2.575.034/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

De igual modo, cito precedente do e. TJMG:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA SUBJETIVA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA JÁ PAGA. CONDUTA ANTIJURÍDICA CULPOSA DEMONSTRADA. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA Nº 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. JUROS DE MORA. SÚMULA Nº 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA INDENIZAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE AUTORA. O ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, traçando o Código Civil, em seus arts. 186 e 927, os pressupostos caracterizadores do dever indenizatório. Demonstrado nos autos que o nome da parte autora foi incluído nos cadastros restritivos de crédito em virtude de um débito que já se encontrava quitado, revela-se antijurídica e negligente a conduta da parte ré, surgindo, em virtude de tal fato, danos morais in re ipsa. A quantificação dos danos morais não encontra balizas objetivas na legislação pátria, devendo sua mensuração observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que o valor arbitrado represente uma sanção ao ofensor, com caráter pedagógico e, ao mesmo tempo, repare a vítima das consequências advindas do ato ilícito, sem que ocasione o seu enriquecimento sem causa. Impõe-se a manutenção do valor da indenização por danos morais estabelecido pelo Juízo de Origem, quando suficiente a reparar, de forma satisfatória, os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela parte autora. Tendo em vista que, à época em que ocorrida a negativação, o negócio jurídico firmado entre as partes já se encontrava extinto, em razão do adimplemento integral, incide o enunciado da Súmula nº 54do Superior Tribunal de Justiça, fluindo os juros de mora a partir da data do evento danoso.
Existindo dupla pretensão na peça de ingresso, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência será composta pelo valor atualizado da condenação (indenização por danos morais), bem como pelo proveito econômico obtido pela parte autora, consistente na declaração de inexigibilidade/inexistência do débito.
(TJMG; APCV 5018684-76.2023.8.13.0701; 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível; Rel. Des. Magid Nauef Láuar; Julg. 27/01/2025; DJEMG 31/01/2025)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença a fim de estabelecer a base de cálculo dos honorários a soma do proveito econômico (valor da dívida declarada inexistente) com a condenação em danos morais, mantendo o percentual arbitrado pela origem (15%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)